Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-09.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
ALEGADAS
CANDIDATURAS
FICTÍCIAS.
VOTAÇÃO
POUCO
EXPRESSIVA E PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFRAGIO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Órgão Provisório da Federação
PSDB/Cidadania de Irati contra o Partido Social Democrático (PSD) e candidatas ao cargo
de vereador, sob alegação de que duas postulantes (Viviane Dibas e Crislaine de Fátima
Bonfim) teriam concorrido apenas formalmente para atender à cota mínima de gênero
prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, sem efetiva intenção de disputar o pleito.
Pedido de cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP),
anulação de votos, recálculo de quocientes eleitoral e partidário, e declaração de
inelegibilidade dos envolvidos. Sentença julgou improcedentes os pedidos, decisão contra
a qual foi interposto recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as candidaturas de Viviane Dibas e
Crislaine de Fátima Bonfim foram fictícias, configurando fraude à cota de gênero, a
justificar a cassação do DRAP, a anulação dos votos do partido e a decretação de
inelegibilidade dos responsáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A votação inexpressiva e a padronização das prestações de contas, embora
previstos como indícios na Súmula nº 73/TSE, não configuram, isoladamente, prova
suficiente de fraude à cota de gênero.
4. A prova oral, composta por depoimentos das investigadas, do presidente da sigla e de
correligionária eleita, é verossímil e indica realização, ainda que modesta, de atos de
campanha, como caminhadas, reuniões, distribuição de material gráfico e participação em
eventos políticos.
5. Documentos, fotografias e vídeos juntados aos autos evidenciam algum grau de atuação
das candidatas no pleito, afastando a hipótese de inércia absoluta ou campanha exclusiva
em favor de terceiros.
6. A ausência de movimentação financeira relevante e o recebimento de recursos
estimáveis padronizados refletem prática adotada pelo partido para todos os
candidatos proporcionais, sem discriminação de gênero ou indícios de simulação.
7. O princípio in dubio pro sufragio impõe que a desconstituição de mandatos e a

Num. 44810848 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/p

Inteiro teor:
15/12/2025
Número: 0600478-09.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600478-09.2024.6.16.0019, que julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código
de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Paloma Daniela dos Santos,
Donizetti Lima e Luís Henrique da Silva Festa com fulcro no art. 22, "caput", da Lei Complementar
nº 64/1990, em face do Diretório Municipal do Partido Progressistas de Jaboti/PR, Valquíria de
Fatima Curan Siqueira, Marcos Antônio de Moraes, Gustavo Henrique de Azevedo Siqueira,
Waldemirna Curan Ribeiro, Maria Lucia dos Santos Pires e Elza Inocência Pereira. Alega-se que, o
Partido Progressista de Jaboti, nas eleições municipais de 2024, lançara, além dos investigados e
investigadas Marcos Antônio de Moraes, Gustavo Henrique de Azevedo Siqueira e Elza Inocência
Pereira, Luiz Carlos Campos, Ednilson Gonçalves Ribeiro, Jair de Oliveira, Vicente dos Reis Mota,
Genivaldo Gonçalves Pacheco e Danieli Aparecida de Almeida (9 candidaturas), em inobservância
ao comando do artigo 10, § 3º, da Lei das Eleições (9.504/97), vez que num total de 9 candidaturas,
deveria, no caso, terem sido apresentadas 3 candidaturas do gênero feminino e 6 do gênero
masculino, sendo a candidata Elza Inocência Pereira, inviável de plano, vez que, à época, sem
quitação eleitoral (segundo os autores, a candidata, nas eleições municipais de 2020, igualmente,
se tratou de candidata fictícia, tendo, sequer, prestado contas de campanha). Alegam também, que
o investigado PP, tendo o DRAP impugnado, por inobservância à cota de gênero, lançou a
candidatura da investigada Maria Lucia dos Santos Pires, o que resultou em 3 candidaturas do
gênero feminino e 7 do gênero masculino, além proceder ao pedido de substituição da candidatura
da investigada Elza Inocência Pereira, pela investigada Waldemirna Curan Ribeiro. Ainda, alegam
não terem as investigadas Maria Lucia dos Santos Pires e Waldemirna Curan Ribeiro, promovido
atos de campanha/propaganda eleitoral, "seja pela divulgação das candidaturas pelas redes
sociais, ou mesmo pelo investimento de recursos, o que acabou por resultar em uma quantidade
ínfima de votos por elas percebida", atribuindo às suas candidaturas a pecha de fraudulentas,
tendo a primeira obtido 8 votos e a segunda 12 votos. Informam também, que as candidaturas
apontadas como fictícias apresentaram semelhantes contas de campanha, com pontual diferença
no "ranking" de fornecedores. Assim sendo, houve violação à legislação eleitoral, mediante o
emprego de fraude à cota de gênero, tornando-se necessária a atuação desta justiça
especializada.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIS HENRIQUE DA SILVA FESTA (RECORRENTE)

EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
DONIZETI DE LIMA (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PALOMA DANIELA DOS SANTOS (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELZA INOCENCIA PEREIRA (RECORRIDO)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
MARIA LUCIA DOS SANTOS PIRES (RECORRIDO)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
WALDEMIRNA CURAN RIBEIRO (RECORRIDO)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA
(RECORRIDO)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DE MORAES (RECORRIDO)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
VALQUIRIA DE FATIMA CURAN DE SIQUEIRA
(RECORRIDO)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
DIRETORIO DO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO DE
JABOTI (RECORRIDO)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44810848
15/12/2025
10:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44810848 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.828

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600478-
09.2024.6.16.0019 – Jaboti – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PALOMA DANIELA DOS SANTOS
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: DONIZETI DE LIMA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: LUIS HENRIQUE DA SILVA FESTA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: DIRETORIO DO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO DE JABOTI
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: VALQUIRIA DE FATIMA CURAN DE SIQUEIRA
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE MORAES
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: WALDEMIRNA CURAN RIBEIRO
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: MARIA LUCIA DOS SANTOS PIRES
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: ELZA INOCENCIA PEREIRA
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO
PRO SUFRÁGIO. IMPROCEDÊNCIA.

Num. 44810848 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente AIJE por fraude à
cota de gênero, consubstanciada no lançamento de
candidaturas femininas alegadamente fictícias nas
Eleições 2024, para o cargo de vereador.
2. Os recorrentes alegam dificuldade em preencher
as cotas de gênero, votação inexpressiva das
candidatas, ausência de atos de campanha e
prestação de contas padronizada, requerendo a
reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se as
candidaturas
de
WALDEMIRNA
CURAN
RIBEIRO e MARIA LUCIA DOS SANTOS PIRES
foram fictícias, configurando fraude à cota de
gênero, a justificar a cassação do DRAP e a
decretação de inelegibilidade dos responsáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A votação inexpressiva e a padronização das
prestações de contas, embora previstos como
indícios na Súmula nº 73/TSE, não configuram,
isoladamente, prova suficiente de fraude à cota de
gênero.
5. A prova testemunhal não demonstra de forma
inequívoca a ausência de engajamento das
candidatas, considerando a vinculação das
testemunhas com grupo político opositor.
6. Ainda que não haja comprovação de campanha
ostensiva nas redes sociais, não há obrigatoriedade
legal de utilização de determinado meio para
realizar campanha.
7. As diligências realizadas confirmaram a
produção de material de campanha pelas
candidatas.

8. Em se tratando de casos que envolvem a prática
de fraude à cota gênero, as penalidades são
gravíssimas e imporiam a alteração do resultado
popular das urnas, razão pela qual os elementos
indiciários previstos na Súmula TSE 73 devem ser
analisados em conjunto com as circunstâncias em
que ocorreram o pleito, a fim de se evitar que o
julgamento se lastreie em mera presunção.

Num. 44810848 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização da fraude à
cota de gênero exige prova robusta e concatenada de
que a candidatura feminina foi lançada apenas para
cumprimento formal da exigência legal, sem
intenção efetiva de participação no pleito. 2.
Votação pouco expressiva, prestação de contas
padronizada e baixa movimentação financeira não
configuram, isoladamente, fraude à cota de gênero,
quando contextualizadas em cenário comum a
outros candidatos e acompanhadas de indícios de
efetiva campanha. 3. Na dúvida sobre a ocorrência
da fraude, prevalece o princípio in dubio pro
sufragio, preservando-se o resultado das urnas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
10, § 3º; Código de Processo Civil, art. 343, I;
Resolução CNJ nº 492 de 17/03/2023.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula nº
73; TRE-PR, RE nº060061373, Acórdão, Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE de 25/09/2025;
TRE-PR, RE nº060068361, Acórdão, Des. Eleitoral
Osvaldo Canela Junior, DJE de 04/09/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/12/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44810848 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28

Trata-se de recurso eleitoral interposto por PALOMA DANIELA DOS SANTOS, DONIZETI DE LIMA e
LUÍS HENRIQUE DA SILVA FESTA em face da sentença proferida pelo juízo da 019ª Zona Eleitoral -
Tomazina, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral por prática de fraude à cota de
gênero, ajuizada contra o Diretório Municipal do Partido Progressistas de Jaboti/PR, sua Presidente e outros
5 (cinco) candidatos, dentre os quais 2 (dois) eleitos, que concorreram ao cargo de vereador pelo Partido nas
Eleições 2024.
Em suas razões (id. 44671650), os recorrentes expõem que desde o início, ou seja, do registro da chapa pelo
Partido Progressistas, havia indícios que apontam para dificuldade de preencher as cotas mínimas de gênero
previstas na legislação eleitoral e a utilização de manobras para viabilizar a chapa ao pleito proporcional.
Apontam que a sentença utilizou comparação dissociada da realidade fática dos autos para fundamentar a
ausência de inexpressividade na votação das candidatas investigadas (diferença de votos entre os candidatos
ao pleito majoritário nas Eleições 2020 e votação obtida por dois candidatos do gênero masculino de outro
partido nas eleições 2024 que foi inferior a das investigadas), argumentando que a média de votos entre os
candidatos ao cargo de vereador eleitos no município de Jaboti/PR é de praticamente 180 (cento e oitenta)
votos, ao passo que as votações obtidas pelas investigadas representam apenas 6,6% e 4,4%,
respectivamente, dessa média – o que, por si só, demonstra a inexpressividade de votos.
Acrescentam que, de modo objetivo, as votações obtidas pelas candidatas WALDEMIRNA CURAN
RIBEIRO (NEQUINHA) e MARIA LUCIA DOS SANTOS PIRES, 12 (doze) e 8 (oito) votos,
respectivamente, podem ser consideradas inexpressivas, principalmente na comparação com o contexto local
e as outras candidatas mulheres que se dedicaram à campanha e realizaram atos de propaganda.
Afirmam que as referidas candidatas não realizaram qualquer ato de propaganda eleitoral – seja por redes
sociais ou meios tradicionais, destacando que MARIA LUCIA sequer mencionou seus sites de propaganda
no registro de candidatura e que WALDEMIRNA, mesmo informando o seu Facebook, não realizou
qualquer menção de propaganda eleitoral no perfil.
Dizem que não há qualquer demonstração de que essas candidatas entregaram santinho e panfleto ou
realizaram no pedido de voto em vias urbanas e, nesse sentido, ambas as testemunhas dos investigantes
foram categóricas ao afirmar que não observaram qualquer campanha eleitoral advinda das investigadas, ao
passo que as testemunhas de defesa afirmaram que os atos de campanha foram realizados “corpo a corpo”,
ainda que sem apresentar qualquer prova.
Ressaltam que não há demonstração efetiva, como fotografias, de que a campanha foi feita por meio da
participação em reuniões e comícios, bem como por meio do uso de santinhos, como alegam os

Num. 44810848 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
investigados, ressaltando e que só há menção a “um único santinho” (o qual não guarda nenhuma
comprovação de distribuição), ao passo que as circunstâncias que permeiam tal prova demonstram a
fragilidade de sua existência no período eleitoral, ainda mais porque a gráfica que realizou a prestação de
serviço – Real Dreams Impressões Digitais – pertence à nora de WALDEMIRNA CURAN RIBEIRO.
Indicam que as prestações de contas das candidaturas questionadas foram padronizadas, evidenciando a
artificialidade e falta de autonomia, pois os demais candidatos do mesmo partido, em especial os que
lograram êxito, apresentaram prestações de contas substancialmente distintas.
Requerem, ao final, conhecimento e provimento do recurso para a fim de cassar o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários apresentado pelo Partido Progressistas de Jaboti/PR e os diplomas de todos
os candidatos a ele vinculados, bem como a declaração de inelegibilidade das candidatas fictícias
WALDEMIRNA CURAN RIBEIRO e MARIA LUCIA DOS SANTOS PIRES e dos dirigentes ou
candidatos que praticaram ou anuíram com a conduta fraudulenta, pelo prazo de 8 anos, e, com isso,
determinar a retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos do
art. 222 do Código Eleitoral.
Em contrarrazões (id. 44671656) os investigados pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da
sentença, em síntese, porque a análise detida dos autos revela que a narrativa trazida pelos autores é
fragilmente fundamentada e não encontra respaldo na realidade processual uma vez que: foi seguido regular
procedimento no registro de ambas as candidatas investigadas; estas participaram da campanha eleitoral
ainda que de forma modesta, sendo comprovada a confecção de material gráfico de propaganda (santinhos),
inclusive com apresentação de notas fiscais e materiais colhidos diretamente das gráficas responsáveis; e a
votação obtida não pode ser considerada inexpressiva no contexto do município.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44709863) opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que a análise das provas documentais e das
imagens anexadas demonstra que as candidaturas de Maria Lúcia dos Santos Pires e Waldemirna Curan
Ribeiro — muito embora tenham recebido baixa quantidade de votos, as prestações de contas tragam valores
padronizados e não haja comprovação de que tenham realizado campanha pelas redes sociais — não se
enquadram nas hipóteses de fraude descritas pela Súmula nº 73 do TSE, em homenagem ao princípio do in
dubio pro suffragium.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que julgou os embargos de declaração sentença foi publicada no DJe em 22/07/2025 (id.
44671647) e o recurso foi interposto no dia 25/07/2025 (id. 44671650), sendo, portanto, tempestivo.

Num. 44810848 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso.
A inicial da ação de investigação judicial eleitoral, afirma que o Partido Progressistas - PP de Jaboti praticou
fraude à cota de gênero ao lançar as candidaturas meramente fictícias de MARIA LUCIA DOS SANTOS
PIRES e WALDEMIRNA CURAN RIBEIRO.
A acusação, em síntese, baseia-se: no suposto contexto de dificuldade do órgão político, com adoção de
aparentes manobras para alterações necessárias no quadro de candidatos a fim de viabilizar o lançamento da
chapa que concorreu nas eleições proporcionais; na votação inexpressiva das duas candidatas citadas (8
votos e 12 votos, respectivamente); na prestação de contas padronizada dessas candidatas; na ausência de
atos efetivos de campanha, sobretudo nas redes sociais; e nos vínculos de parentesco existentes entre uma
das candidatas e a presidente do partido PP, a qual também foi candidata ao cargo de prefeita do município
nas Eleições 2024.
Os investigados apresentaram contestação (id. 44671513) afirmando, em síntese, que os argumentos
apresentados não passam de suposições, carecendo de comprovação robusta, vez que não demonstram a
existência de dolo ou fraude na formação da chapa, pois o simples fato de algumas candidatas terem obtido
votação inexpressiva ou não terem utilizado redes sociais para propaganda eleitoral não constitui, por si só,
prova suficiente de irregularidade.
Na audiência de instrução (id. 44671566) foram realizadas as oitivas de VALDOMIRO MORE DE
FREITAS, DAIANE DE JESUS MARCENA e VALDIR INOCÊNCIO TEIXEIRA PINTO (todos
testemunhas arroladas pelos investigantes), bem como WANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA e JORGE
DOMINGOS DE SIQUEIRA (testemunhas arroladas pelos investigados). Na ocasião, o Ministério Público
Eleitoral requereu a juntada de notas fiscais e material de campanha das candidatas WALDEMIRNA
CURAN RIBEIRO e MARIA LUCIA DOS SANTOS PIRES, nas eleições municipais de 2024, pedido
deferido pelo Juízo.
Os investigados juntaram a documentação requerida (id. 44671573, 44671574 e 44671575).
Foram apresentadas alegações finais pelos autores (id. 44671581) e pelos investigados (id. 44671588), ao
passo que o Ministério Público Eleitoral requereu diligência complementar, desta vez junto às empresas
gráficas contratadas pelos investigados (id. 44671591), pedido também deferido pelo Juízo (id. 44671592).
Realizada a diligência e apresentada a documentação pelas empresas, visando à observância do contraditório
e ampla defesa e do princípio da vedação à decisão surpresa, concedeu-se novo prazo aos autores e aos
investigados para manifestação (id. 44671618). Apenas a parte autora se manifestou (id. 44671622 e id.
44671626).

Num. 44810848 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
O Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais (id. 44671631) pugnando pela improcedência do
pedido, em prestígio ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de prova robusta para a configuração
da fraude eleitoral.
Sobreveio a sentença (id. 44671632), realizando de forma pormenorizada o cotejo entre as provas carreadas
ao feito e os três elementos previstos na Súmula TSE 73, concluindo que os autores não se desincumbiram
de provar de forma robusta e inequívoca que as investigadas figuraram como candidatas fictícias nas
eleições, sendo insuficientes os indícios apresentados para caracterizar burla à cota de gênero, motivo pelo
qual era necessária a aplicação do princípio do in dubio pro sufrágio.
Os autores apresentaram embargos de declaração (id. 44671639), que não foram reconhecidos sob o
argumento de que seria possível constatar que os embargantes tão somente desejavam a reanálise dos fatos e
a reforma da sentença, julgando-se procedente a ação (id. 44671642).
Destarte, o ponto de contenda está relacionado ao fato de estarem presentes ou não nos autos elementos
suficientes para comprovar que as candidaturas de WALDEMIRNA CURAN RIBEIRO e MARIA LUCIA
DOS SANTOS PIRES foram realizadas pelo Partido Progressistas - PP com o único intuito de preencher
formalmente a cota de gênero prevista na legislação para viabilizar a chapa proporcional, em especial as
candidaturas masculinas.
A cota de gênero, medida afirmativa adotada com o intuito de promover a igualdade na representação da
população por meio da promoção de candidaturas de mulheres, historicamente desprestigiadas no acesso aos
espaços
de
poder,
a
despeito
de
representarem
51,5%
dos
brasileiros
(fonte:
https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/), vem preconizada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100%
(cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada sexo.

A análise da cronologia normativa e jurisprudencial demonstra o longo caminho percorrido desde então para
tornar efetiva esta previsão legal, bem como que a Súmula TSE 73 teve importante papel no sentido de
viabilizar o reconhecimento da prática de fraude à cota de gênero, ao traçar parâmetros objetivos para sua
configuração.
De todo modo, a própria redação do verbete evidencia a necessidade de analisar os elementos indiciários
enumerados em conjunto com as circunstâncias do caso concreto para conclusão a respeito do ilícito.
Vejamos:

Num. 44810848 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta
por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97,
configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e
as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação,
ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do
Código Eleitoral.
Pois bem, seguindo a ordem dos elementos enumerados pela referida Súmula, observa-se que os recorrentes
afirmam ter a sentença utilizado comparação dissociada da realidade fática dos autos para fundamentar a
ausência de inexpressividade na votação das candidatas investigadas, ao comparar pequena diferença de
votos que levou à eleição do chefe do poder executivo no município nas eleições 2020 e a votação obtida
por candidatos do gênero masculino nas eleições 2024.
Ocorre que, nesta perspectiva, também não pode ser considerada razoável a comparação dos recorrentes a
respeito do número de votos obtidos por VALQUÍRIA DE FÁTIMA CURAN SIQUEIRA, candidata ao
cargo de Prefeita e irmã de Waldemirna, ou de GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA
(vereador eleito e sobrinho de Valquíria), para fins de comprovação da ausência de desvirtuamento da
norma.
No contexto de municípios pequenos é comum que pessoas com vínculo de parentesco sejam candidatas e
nem todas logrem êxito. Da mesma forma, o fato de candidatos terem relação de parentesco não permite
conclusão lógica de que haverá campanha ostensiva em prol do outro ou de que terão a mesma aceitação e
apoiamento por parte do eleitorado.
Ademais, da própria argumentação dos recorrentes, consta que foram necessárias adequações nas
candidaturas femininas para viabilizar a chapa proporcional e que "o óbice legal só foi superado 15 dias
após o encerramento do prazo de registro de candidaturas e 14 dias após o início da propaganda eleitoral",
evidenciando que as candidatas tiveram problemática relacionada ao menor tempo para definição de
estratégia de campanha, o que também pode ter contribuído para o resultado final alcançado.
No que diz respeito à prestação de contas, embora denote-se a padronização no montante de recursos
recebidos e despesas contratadas pelas candidatas, observa-se que houve registro de gasto com material de

Num. 44810848 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
campanha por ambas, da mesma forma que foi declarada a contratação de serviço de panfletagem para a
distribuição desse material.
Do comparativo com os registros de movimentações financeiras dos demais candidatos ao pleito
proporcional pelo PP, como consignado pelo Juízo a quo, observa-se que a doação estimável (R$ 712,50
correspondente à produção de santinhos) da então candidata a prefeita foi realizada de forma padronizada
para todos.
Além disso, o confronto com a movimentação financeira registrada pela terceira candidata feminina do
partido, Danieli Aparecida dos Santos, citada como exemplo de engajamento pelos recorrentes, demonstra
que há singela diferença nos registros, apenas em razão de menor valor direcionado ao serviço de
panfletagem (R$ 755 reais) e aplicação da diferença (em torno de R$226 reais) na confecção de material de
campanha (dados disponíveis no DivulgaCand).
No mais, as prestações de contas das três candidatas guardam grande similitude, inclusive com valores
globais de receitas e despesas extremamente próximos, mesmo valor doado pelo candidato Marcos Antonio
de Moraes (também candidato ao cargo de vereador pela chapa proporcional do PP), bem como declaração
dos mesmos tipos de doações financeiras e estimáveis, vejamos:
WALDEMIRNA CURAN RIBEIRO
(Disponível em:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002385869/2024/76279)
MARIA LÚCIA DOS SANTOS PIRES

Num. 44810848 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
(Disponível em:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002337753/2024/76279)
DANIELI APARECIDA DE ALMEIDA
(Disponível em:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002309509/2024/76279)
Logo, no cenário analisado, não se destaca a referida padronização como aspecto tão incomum, como
defendem os recorrentes.
Por sua vez, quanto à ausência de atos de campanha, o argumento preponderante é o de falta de utilização
das redes sociais. De fato, não há determinação legal obrigando o(a) candidato(a) a utilizar determinado
meio para realizar campanha, embora, no contexto contemporâneo a conduta seja minimamente
questionável diante do inequívoco alcance e engajamento que pode gerar.

Num. 44810848 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
Nos municípios do interior, todavia, não é comportamento atípico alguns candidatos ainda preferirem se
valer dos métodos tradicionais, como é o caso da campanha "corpo a corpo", como foi mencionado pela
defesa das investigadas no presente caso.
Nesse ponto, há que se levar em consideração, como exposto pelos autores da ação, que a candidata MARIA
LUCIA sequer mencionou sites de propaganda no registro de candidatura, o que já afasta presunção de que
pretendia realizar campanha por tais meios. Embora Waldemira tenha informado o seu Facebook, o fato
isolado de não realizar propaganda eleitoral no perfil não implica na falta de engajamento ou realização de
propaganda por outros meios.
A prova testemunhal, segundo os recorrentes, é o que sustenta, de forma inequívoca, a ausência de
engajamento e de prática de propaganda política pelas candidatas. Vejamos:
VALDOMIRO MORÉ DE FREITAS (id. 44671567) confirmou que conhece Waldemirna (Nequinha), pois
mora em frente à sua casa. Disse que teve conhecimento mais próximo da data da eleição que ela foi
vereadora, pois viu uma foto no comitê de Valquíria; que nunca a viu fazendo campanha, carro com adesivo
em frente a casa dela ou adesivos/propaganda na residência da candidata; que participava de grupos de
Wathsapp no período da eleição, mas não sabe se Nequinha e o filho participavam do grupo e nunca viu
card dela ou ouviu falar dela no referido grupo; que ela é irmã de Valquíria e que esta fez muita propaganda.
Disse que conhece Gustavo, sobrinho de Nequinha, e que o viu fazendo campanha.
DAIANE DE JESUS MARCENA (id. 44671568) confirmou que acompanhou as eleições na cidade de
forma geral, e que Maria Lucia e Nequinha eram candidatas ao cargo de vereador nas eleições. Disse que
tomou conhecimento pelo banner que estava no Comitê de Valquíria, o qual tinha a foto de todos os
candidatos; que não as viu pedindo voto, nem distribuindo santinhos, adesivo em carro ou alguém fazendo
propaganda para elas; que não participou dos eventos partidários em que estiveram presentes Valquíria e
Deputados; que participou do comício de Valquíria "de longe", mas não viu Maria Lucia ou Nequinha
pedindo votos na ocasião, apenas outros candidatos do PP; que participou de alguns grupos de Whatsapp,
como o "Jaboti City", no qual era veiculada muita propaganda política, mas não viu Maria Lucia ou
Nequinha pedindo votos por este meio; que não sabe dizer se elas participavam do referido grupo, mas "acha
que sim"; que Valquíria foi candidata e é irmã de Nequinha; que fazia parte do grupo político contrário e
trabalhou como cabo eleitoral para o candidato Regis Willian; que acompanhou as candidatas pelas redes
sociais; que Nequinha tem Facebook, mas não sabe dizer se Maria Lucia tem rede social, pois já procurou e
nada encontrou; que não acompanhou a campanha "corpo a corpo" dessas candidatas.
VALDIR INOCÊNCIO TEIXEIRA PINTO (id. 44671569) - tio da investigada Maria Lucia e do autor Luis
Henrique, ouvido como informante - disse que trabalha como motorista da Prefeitura, para Secretaria
municipal de Saúde, cargo que já exercia no período eleitoral; que tinha conhecimento que Maria Lucia e

Num. 44810848 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
Nequinha eram candidatas, mas não viu campanha delas; que não passaram na sua casa pedindo votos; que
soube pela divulgação dos candidatos, quando saiu a lista; que tinha bastante propaganda de outros
candidatos, mas delas não; que acha que Nequinha é irmã de Valquíria, mas não chegou a ver nenhuma
propaganda delas juntas; que não acompanhou presencialmente a campanha de todos os candidatos; que não
viu Nequinha em nenhum local fazendo atos de campanha; que eram de grupos políticos contrários; que os
grupos políticos de Regis e Valquíria não frequentam os mesmo locais nas reuniões.
Embora os depoimentos sejam convergentes no sentido de que não presenciaram atos ostensivos de
campanha por Maria Lucia e Nequinha, como bem ponderado pelo Ministério Público e pelo Juízo, a
testemunha DAIANE DE JESUS MARCENA (id. 44671568) e o informante VALDIR INOCÊNCIO
TEIXEIRA PINTO (id. 44671569), declararam expressamente vinculação com grupo político opositor ao
das investigadas.
Outrossim, nos três relatos há menção ao conhecimento das candidaturas por meio de divulgação no comitê
da candidata ao cargo majoritário, da mesma forma como há confirmação de que as testemunhas não
acompanharam de forma próxima e presencial a campanha de todos os candidatos.
Assim, embora os recorrentes defendam que a prova testemunhal é sólida no sentido de que não houve atos
de campanha "corpo a corpo" pelas candidatas, há que se levar em conta, como bem ponderado na decisão
recorrida, que "o fato de as testemunhas arroladas pelo polo ativo não terem visto propaganda eleitoral por
parte da investigadas, então candidatas a vereadoras, em redes sociais ou por meio de adesivos e santinhos,
não conduz a constatação de não terem feito atos de campanha, podendo ter havido atos de propaganda
política eleitoral não presenciados pelas testemunhas".

Por fim, em que pese tenham sido apresentados questionamentos acerca da veracidade do material de
campanha produzido, após requerimento do Ministério Público, foram realizadas diligências buscando
esclarecer as inconsistências verificadas, restando acostados ao feito respostas das empresas e notas fiscais
atestando a produção dos materiais para as candidatas investigadas durante o período eleitoral e
apresentando cópia dos santinhos que teriam sido produzidos (ids. 44671608, 44671609, 44671610,
44671615, 44671616 e 44671617).
Diante desse panorama, destacou o Ministério Público "não nos parece lícito deduzir a ilicitude ou fraude
apenas a partir de elementos circunstanciais carentes de prova concreta, ainda mais para infirmar o resultado
de uma eleição, não nos parecendo razoável exigir a demonstração de que o material de campanha
confeccionado tenha sido distribuído à população, já que, uma vez produzidos os "santinhos", em
quantidade relativamente expressiva, a dedução lógica é que teriam sido usados na propaganda eleitoral."

Num. 44810848 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
Em se tratando de casos que envolvem a prática de fraude à cota gênero, as penalidades são gravíssimas e
imporiam a alteração do resultado popular das urnas, razão pela qual os elementos indiciários previstos na
Súmula TSE 73 devem ser analisados em conjunto com as circunstâncias em que ocorreram o pleito, a fim
de se evitar que o julgamento se alicerce em mera presunção.
No caso, é possível identificar elementos indiciários correspondentes àqueles descritos na Súmula TSE 73,
como votação pouco expressiva e prestação de contas padronizada. Entretanto, sobretudo pela ausência de
provas robustas e inequívocas do contexto fraudulento delineado pelos autores da AIJE, os indícios não se
confirmam por meio de uma análise mais ampla e conjunta das provas.
Anote-se que em casos semelhantes, recentemente, esta Corte reconheceu a necessidade de aplicação do
princípio do in dubio pro sufragio:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
ALEGADAS
CANDIDATURAS
FICTÍCIAS.
VOTAÇÃO
POUCO
EXPRESSIVA E PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFRAGIO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Órgão Provisório da Federação
PSDB/Cidadania de Irati contra o Partido Social Democrático (PSD) e candidatas ao cargo
de vereador, sob alegação de que duas postulantes (Viviane Dibas e Crislaine de Fátima
Bonfim) teriam concorrido apenas formalmente para atender à cota mínima de gênero
prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, sem efetiva intenção de disputar o pleito.
Pedido de cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP),
anulação de votos, recálculo de quocientes eleitoral e partidário, e declaração de
inelegibilidade dos envolvidos. Sentença julgou improcedentes os pedidos, decisão contra
a qual foi interposto recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as candidaturas de Viviane Dibas e
Crislaine de Fátima Bonfim foram fictícias, configurando fraude à cota de gênero, a
justificar a cassação do DRAP, a anulação dos votos do partido e a decretação de
inelegibilidade dos responsáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A votação inexpressiva e a padronização das prestações de contas, embora
previstos como indícios na Súmula nº 73/TSE, não configuram, isoladamente, prova
suficiente de fraude à cota de gênero.
4. A prova oral, composta por depoimentos das investigadas, do presidente da sigla e de
correligionária eleita, é verossímil e indica realização, ainda que modesta, de atos de
campanha, como caminhadas, reuniões, distribuição de material gráfico e participação em
eventos políticos.
5. Documentos, fotografias e vídeos juntados aos autos evidenciam algum grau de atuação
das candidatas no pleito, afastando a hipótese de inércia absoluta ou campanha exclusiva
em favor de terceiros.
6. A ausência de movimentação financeira relevante e o recebimento de recursos
estimáveis padronizados refletem prática adotada pelo partido para todos os
candidatos proporcionais, sem discriminação de gênero ou indícios de simulação.
7. O princípio in dubio pro sufragio impõe que a desconstituição de mandatos e a

Num. 44810848 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
cassação de votos somente ocorram diante de prova robusta e inequívoca de fraude, o
que não se verificou no caso concreto.
8. A jurisprudência do TSE exige a demonstração clara de que a candidatura foi lançada
exclusivamente para preencher formalmente a cota legal, o que não restou comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização da fraude à cota de gênero exige prova robusta e concatenada de
que a candidatura feminina foi lançada apenas para cumprimento formal da
exigência legal, sem intenção efetiva de participação no pleito.
2. Votação pouco expressiva, prestação de contas padronizada e baixa movimentação
financeira não configuram, isoladamente, fraude à cota de gênero, quando
contextualizadas em cenário comum a outros candidatos e acompanhadas de indícios
de efetiva campanha.
3. Na dúvida sobre a ocorrência da fraude, prevalece o princípio in dubio pro
sufragio, preservando-se o resultado das urnas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; LC nº
64/1990, art. 22, XIV; CE, art. 222; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 0602016-38/PI, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020; TSE, REspe nº 193-92/PI, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
04/10/2019; TSE, Súmula nº 73.
(RE nº060061373, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE de 25/09/2025. Sem
destaques no original).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, por considerar não caracterizada a fraude à cota de
gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve fraude no cumprimento da cota de
gênero nas eleições de 2024, mediante o registro de candidaturas femininas fictícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas de cada
gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra institui a cota de
gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no Poder Legislativo
brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR
nº 935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no
âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas
preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a
participação efetiva das mulheres nas eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos indicativos
da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii) prestação de contas
zerada, padronizada ou sem movimentação financeira relevante; iii) ausência de atos
efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura
como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima de
disputar o cargo eletivo.

Num. 44810848 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que as candidaturas foram fraudulentas ou meramente
formais. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam que as
candidatas participaram da campanha e do processo eleitoral.
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude, impõe-
se a aplicação do princípio in dubio pro sufragio, segundo o qual, na ausência de
provas contundentes e inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade
manifestada nas urnas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V.I. Jurisprudência: TSE, Súmula 73; TSE, REspe nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17.
(RE nº060068361, Acórdão, Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE de 04/09/2025.
Sem destaques no original).
Diante de todo o exposto, em consonância com o Juízo a quo, o Ministério Público local e a Procuradoria
Regional Eleitoral, entendo que os recorrentes não se desincubiram do ônus probatório, nos termos do art.
343, I, do Código de Processo Civil, para demonstrar que, segundo as circunstâncias em que se
desenvolveram as eleições proporcionais em Jaboti, as candidaturas tenham decorrido da intenção de fraudar
a cota de gênero.
Essencial anotar que, dentro do contexto judicial para a comprovação da ocorrência de fraude à cota, seria
desarrazoado, contrário à própria medida afirmativa e ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de
Gênero, previsto na Resolução CNJ nº 492 de 17/03/2023, exigir das candidatas mulheres a produção de
provas exaustivas quanto à realização de atos de campanha, o que não se exige dos candidatos do sexo
masculino.
Desta forma, à luz das diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero de que trata a
Resolução CNJ nº 492 de 17/03/2023 e considerando que no caso dos autos os investigantes não se
desincumbiram suficientemente do ônus probatório, a hipótese é de manutenção da sentença de
improcedência.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44810848 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510264135200000043747683
Número do documento: 25121510264135200000043747683
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2025 13:13:28

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600478-09.2024.6.16.0019 - Jaboti - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: PALOMA DANIELA DOS SANTOS, DONIZETI DE LIMA, LUIS
HENRIQUE DA SILVA FESTA - Advogados do(s) RECORRENTES: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - RECORRIDOS: DIRETORIO DO
PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO DE JABOTI, VALQUIRIA DE FATIMA CURAN DE
SIQUEIRA, MARCOS ANTONIO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA,
WALDEMIRNA CURAN RIBEIRO, MARIA LUCIA DOS SANTOS PIRES, ELZA INOCENCIA
PEREIRA - Advogado do(s) RECORRIDOS: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS -
PR93776
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2025.